Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROFERIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO ÂMBITO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. O princípio da instrumentalidade das formas não tem aptidão para permitir a superação da ausência de interesse recursal, evidenciada pelo fato de que a decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida em ação de divórcio e esse recurso foi interposto em ação de exigir contas.
2. Diante da manifesta improcedência do agravo interno, cabível a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.